Tribunal: TJMT
Processo: 1009632-66.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009632-66.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILZA DA CRUZ GOMES - CPF: 207.820.801-97 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009632-66.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
NILZA D
A CRUZ GOMES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

DESCONTOS EM CONTA CORRENTE.
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM DOBRO
. ATIVIDADE CONTRÁRI
A À
BOA-FÉ OBJETIVA.

DANO
MORAL

IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"
Vistos etc.,

Dispenso
o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Trata-se de AÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS proposta por
NILZA DA CRUZ GOMES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A,
informando que é pessoa idosa e analfabeta e realizou abertura de conta na
agencia
Requerida no intuito de
receberbenefício
previdenciário. Narra que observou vários descontos indevidos em sua conta, referentes à [a] Cesta Bradesco Expresso [b] Cartão Crédito Anuidade [c] Capitalização.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado,posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Rejeito
a preliminar de Inépcia da Inicial, tendo em vista que embora o comprovante de endereço juntado nos autos não se encontra no nome da Autora, pondero que é uma faculdade do próprio Reclamante ajuizar a demanda no local de seu
domicilio
ou o local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4o, inciso I da Lei 9.099/1995, razão pela qual este Juízo é competente para apreciar a presente reclamação.

Rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa, pois é predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988,
in
verbis
:
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'”.

Rejeito a preliminar de necessidade de perícia, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Não há a incidência da decadência no caso em questão, razão pela qual rejeito a preliminar.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autorapara a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.

No caso em tela a parte Autora questiona
três descontos que vem
sendo realizados em sua conta, referentes à [a] Cesta Bradesco Expresso [b] Cartão Crédito Anuidade [c]
Capitalização.
O
Requerido, por sua vez, trouxe nos autos documento comprobatório que a parte autora na realidade não possui conta salário, contratou uma conta fácil (corrente + poupança), com adesão à cesta de serviços, juntando termo de opção à cesta de serviços
bradesco
expresso, documento devidamente assinado pelo autor.

Desta feita, os descontos consistentes em cesta expresso são descontos legais.

Contudo,
o
Requerid
o falhou em comprovar a proposta de adesão assinada pela parte autora com a previsão expressa de cobrança da tarifa b] Cartão Crédito Anuidade [c] Capitalização e de acordo com o art. 39, III do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária que entrega ao consumidor qualquer produto ou serviço sem a solicitação deste,

pratic
a
conduta abusiva.

Não obstante, no que tange a tarifa de anuidade de cartão de crédito, embora o Requerido tenha alegado que o autor contratou serviço de cartão de crédito junto ao banco, não juntou nenhuma fatura com a realização de compras que demonstrasse a utilização do cartão, não demonstrando a legalidade da cobrança referente à anuidade de cartão de crédito.

Sendo assim, considerando que houve privação de parte do benefício pela Requerida, ante o débito da tarifa denominada
Cartão Crédito Anuidade e Capitalização
é de ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro, conforme entendimento jurisprudencial:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇAO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR.CONTAABERTA COM INTUITO DERECEBIMENTODE PROVENTOS. DÉBITO ORIUNDO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ETARIFASPARA MANUTENÇÃO DACONTA. DANO MORALOCORRENTE. AUTORA PRIVADA DE PARTE DE SUAAPOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRS. Recurso Cível No 71005953153, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016
)

APELAÇÃO
CIVIL- AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
-ADMISSIBILIDADE
- DÉBITO EM CONTA SALÁRIO DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA BÁSICA- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- SÚMULA STJ 297. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO.LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO- PROVA DO ERRO- SÚMULA 322/STJ
-PRESCINDIBILIDADE
- PRÁTICA BANCÁRIA EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL HÁ MAIS DE DEZ ANOS - INTELIGÊNCIA DO PAR. ÚNICO DO ART. 42 CDC E ART. 2o, INC - I DA RESOLUÇÃO CMN No 3.402/2006 - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS - PAGAMENTO COMPULSÓRIO DE VERBA PROIBIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CONDENAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROCEDENTE- PRECEDENTES STJ E TJMT.A conta-salário é isenta de tarifas e a sua aberta ocorre somente por iniciativa do empregador, responsável pela identificação do beneficiário (o titular da conta), nos termos das resoluções n. 3.402/2006 e n. 3.424/2006, editadas pelo Banco Central Do Brasil, por meio do Conselho Monetário Nacional. Precedentes
STJ.Segundo
a jurisprudência do E.Superior Tribunal de Justiça, é
possíveltanto

acompensação

decréditos
,quanto
a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro
nopagamento
,em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/
STJ.Para
se determinar a repetição do indébito deve
estarcomprovada
a má-fé, o abuso ou negligência para com os deveres da função, como determinam o art. 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o inciso I do art. 2o, inc. I da Resolução CMN no 3.402/2006,
esta
ainda em vigor. Precedentes STJ e TJMT.O valor fixado a título de danos morais, decorrentes da cobrança ilícita de tarifas bancárias em conta salário, deve cumprir dupla finalidade: ressarcimento do injusto e indevido pagamento compulsório imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se novas
ocorrências.In

casu
, a Autora Apelada merece receber os valores ilicitamente debitados em sua conta salário, posto que o Banco Apelante descumpriu continuadamente a Resolução CMN no 3.402/2006, que veda expressamente a cobrança de tarifa bancária em conta salário, a qual somente pode ser aberta pelo Empregador. Precedentes STJ.A repetição deverá ser em dobro, face a ilegalidade da cobrança continuada de verba não devida, cujo pagamento se deu de forma compulsória, uma vez que a Autora correntista não possuía meios efetivos de deixar de pagar o que não era devido, senão através do exercício do livre acesso ao Judiciário. Precedentes TJMT e
STJ.Há
dano moral evidente, in
casu
, diante do descumprimento deliberado e continuado da Resolução CMN e o desrespeito à condição de hipossuficiente da Autora correntista, que recebia menos de um
salário mínimo
na conta
salario
e as tarifas bancárias ilicitamente debitadas causavam prejuízo à sua economia pessoal. Precedentes TJMT e STJ.O valor de R$7.880,00- (sete mil oitocentos e oitenta reais), fixado a título de reparação aos danos morais, mostrou-se razoável e proporcional, adequado ao grau de culpa e porte econômico do Banco Apelante, ao nível
sócio-econômico
da Autora Apelada, bem como sincronizando a realidade da vida com as peculiaridades do caso concreto, conforme os brocardos
mihi

factum
dabo
tibi

ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e jura
novit
cúria (o juiz é que conhece o direito). Precedentes STJ.

(TJMT.
Ap
65493/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 14/11/2016).

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar.

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se
pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que
merece
ser acolhido.

Ante o exposto, decido:

a)

Julgar
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada referente aos serviços não contratados de Cartão Crédito Anuidade e Capitalização;

b)

CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

c)

CONDENAR
a reclamadaa restituir à parte reclamante, à
titulo
de danos materiais, os valores que foram efetivamente descontados consistente nas tarifas
Cartão Crédito Anuidade e Capitalização,sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida,e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal.

Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente.

Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover a intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo.

Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido.

Havendo pedido de cumprimento de sentença, após certificado o trânsito em julgado:

a) Intime-se o devedor para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. No mandado deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o executado impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC/15;

b) Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, memória atualizada e discriminada do débito, incluídas as sanções constantes do art. 523, §1o, do CPC.

c) Apresentada impugnação, intime-se a parte contrária para manifestação em 15 dias; após, conclusos para decisão.

d) Havendo pagamento voluntário, cumpra-se conforme Ordem de Serviço n. 07/2018.

Intimem-se.

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 270/2007.

Letícia Costa Barros

Juíza Leiga

Vistos etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO

Vistos, etc.

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias:
a) as cobranças de título de capitalização e anuidade são devidas; e b) as cobranças realizadas não ensejam dano material e moral. Requereu que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes e, caso não seja esse o entendimento da
T
urma, que seja afastada a repetição do indébito e minorado o dano moral.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Desconto de valores em conta corrente.

É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista,
sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário
.
Não havendo
prova

da
expressa autorização do consumidor
frente aos descontos de título de capitalização e anuidade
, fica caracterizada a conduta ilícita da instituição financeira
(
STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1085. REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022.)
.
No caso concreto, não há essa prova
, como bem destacou o juízo a quo: “(...)

o Requerido falhou em comprovar a proposta de adesão assinada pela parte autora com a previsão expressa de cobrança da tarifa b] Cartão Crédito Anuidade [c] Capitalização e de acordo com o art. 39, III do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária que entrega ao consumidor qualquer produto ou serviço sem a solicitação deste,
pratica
conduta abusiva.

Não obstante, no que tange a tarifa de anuidade de cartão de crédito, embora o Requerido tenha alegado que o autor contratou serviço de cartão de crédito junto ao banco, não juntou nenhuma fatura com a realização de compras que demonstrasse a utilização do cartão, não demonstrando a legalidade da cobrança referente à anuidade de cartão de crédito”.

5.
Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
O desconto indevido em conta corrente para pagamento de tarifa que não possui previsão contratual e realizado em dissonância com as normas de regência configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada
(
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021;
N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)
.

6.
Dano moral.
Desconto

indevido

em

conta

corrente
.

O
desconto

indevido

em

conta

corrente
de título de
capitalização
e anuidade

caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
considerando
que
pode

atingir

verba

alimentar
, da qual a
parte

depende
para
sua

subsistência

(
N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023;
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023;
N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023
)
.

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente tendo em vistas a prática dos descontos do título de capitalização e anuidade, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo

(N.U 1001287-65.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1003558-78.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023; N.U 1004809-83.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

8
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

10
.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024